Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709809-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES RECORRIDA: DÉBORA MEDEIROS MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE MONTANTE PENHORADO. DÍVIDA PRESCRITA E NÃO EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. Hipótese em que, embora o processo de execução tenha seguido marcha processual atinente a dívida não prescrita, do que se tem nos autos, ultrapassado o prazo de 5 anos para o ajuizamento de ação executiva referente à cobrança de honorários advocatícios conforme art. 206, parágrafo 5o, inciso II, Código Civil combinado com art. 25, inc. IV do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994. 1.1. Na espécie, publicada a sentença homologatória de acordo em 12/9/2013 em ação na qual a exequente atuou como causídica da executada, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios poderia ter sido exercida em 5 anos, mas só o foi em 31/3/2020, data do ajuizamento da ação executiva, do que decorre dever ser reconhecida a prescrição. 2. Ao contrário do alegado pela exequente/apelante (“...a matéria alegada pela Apelada necessita de dilação probatória, o que é vedado neste caso. É firme a posição jurisprudencial, acerca da impossibilidade do manejo de exceção de pré-executividade quando sua análise estiver condicionada à dilação probatória”), prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. 3. Na verdade, o que se extrai dos autos é pretensão de ocultar a prescrição: na inicial, a exequente afirmou que o contrato celebrado entre as partes datava de 11/10/2018, quando o contrato havia sido assinado em 9/10/2012. E o feito tramitou como se a dívida não estivesse prescrita: promovidas diversas diligências, movimentada a máquina judiciária, determinada a penhora de 30% dos vencimentos da executada, o que foi revogado somente quanto da sentença recorrida. Nesse contexto, os valores penhorados em relação a dívida prescrita (e, por isto, não mais exigível) devem ser devolvidos à executada exatamente como definido em sentença. 4. Hipótese em que nada a alterar quanto ao que bem definido em sentença: “Tendo em vista que a parte exequente valeu-se de alteração dos fatos para ingressar com ação após o prazo prescricional, condeno a parte exequente por litigância de má-fé aplicando-lhe a sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ID48770364). 5. De outro lado, e ao contrário do deduzido pela apelada, a interposição do presente recurso não configura litigância de má-fé, mais se assemelhando a mero exercício de defesa disponível em lei. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 14, 786, e 649, inciso IV, todos do CPC, e 22 da Lei 8.906/1994, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Alega, ainda, que a decisão colegiada, ao aplicar multa por litigância de má-fé diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 80 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, 786, e 649, inciso IV, todos do CPC, e 22 da Lei 8.906/1994, pois, consoante ressaltado, a recorrente não indica as razões pelas quais os aludidos dispositivos de lei federal teriam sido vilipendiados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o especial quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado decidiu com base nas seguintes assertivas: “os valores relativos a dívida prescrita (e, por isto, não mais exigíveis) penhorados e recebidos pela exequente devem, como bem definido em sentença (ID487703364), ser devolvidos à executada, risível sua alegação de boa-fé (apelação - ID 48770387 - Pág. 44) quanto ao respectivo recebimento, igualmente escorreita a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Como bem definido em sentença, ‘Tendo em vista que a parte exequente valeu-se de alteração dos fatos para ingressar com ação após o prazo prescricional, condeno a parte exequente por litigância de má-fé aplicando-lhe a sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa’” (ID Num. 53571545 - Pág. 5). De modo que rever o acórdão combatido nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017